Tribunal: TJMT
Processo: 1033434-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033434-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE WERNER DA MATTA - CPF: 810.437.910-00 (ADVOGADO), LIVANI AHLERT SCHNEIDER - CPF: 177.853.910-68 (AGRAVANTE), RICARDO NASSIF - CPF: 075.462.918-01 (AGRAVADO), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDAIR JOAO SCHNEIDER - CPF: 182.128.400-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE TERESINHA DE AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 418.537.500-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ATANAZIO JOSE SCHNEIDER registrado(a) civilmente como ATANAZIO JOSE SCHNEIDER - CPF: 008.115.990-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.

QUESTÃO SUPERADA.
APRECIAÇÃO PREJUDICADA
.
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã
(MT)
que,
nos Embargos de Terceiro
n. 0000395-72.2006.8.11.0107, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade
da agravante
e determinar a limitação do Cumprimento de S
entença, além de fixar os honorários advocatícios
em
R$40.000,00 utilizando o critério da equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a
possibilidade de fixação de honorários por equidade em Exceção de Pré-Executividade, considerando a inexistência das hipóteses previstas no art. 85, §8º, do CPC, bem como
a
necessidade de observância do Tema 1.076 do STJ, que veda essa forma de arbitramento em causas de alto valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
questão central do
R
ecurso foi superada pelo julgam
ento do Agravo de Instrumento n.
1033388-54.2024.8.11.0000, que determinou
a
permanência
da agravante no
Cumprimento de Sentença.

4.
Diante da alteração do contexto processual,
fica
prejudic
ado o conhecimento do presente R
ecurso, pois seus fundamentos tornaram-se inócuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido
,

em razão da
perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:

O R
ecurso que visa à exclusão
d
e um
a
parte do polo passivo torna-se prejudicado quando decisão posterior revoga o fundamento jurídico d
essa pretensão,
suplantando a controvérsia originalmente impugnada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã
(MT)
que,
nos Embargos de Terceiro
n. 0000395-72.2006.8.11.0107, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade
passiva
da agravante
, limitar o
C
umpriment
o de S
entença
e fixar
honorários advocatícios
,

por equidade,
em
R$40.000,00
.

A agravante
sustenta
que
,

ao ser declarada, em Exceção de Pré-Executividade, parte ilegítima na Execução e determinada sua exclusão do polo passivo, não poderia ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência
estabelecidos
por equidade.

Alega que essa
modalidade não se
enquadra
nas
hipóteses
previstas n
o §8º do artigo 85 do CPC, que
a restringe a casos sem condenação, de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

Afirma, ainda,
que
a decisão recorrida
contraria o
entendimento consolidado no
Tema n. 1.076 do STJ,
o qual
veda a fixação
equitativa dos honorários mesmo em demandas de alto valor.

Ressalta
que o agravado atribuiu à causa R$43.401.058,75
, por isso
deveria
incidir
a regra geral do §2º do artigo 85 do CPC, que
define
honorários entre 10% e 20% sobre
o montante da lide.

Alternativamente,
se
não
for
possível
a aplicação dessa regra sobre
a quant
ia atualizada,
argui
que a base de cálculo deveria ser
R$7.844.518,89,
correspondente
à importância
inicialmente atribuíd
a
ao Cumprimento de Sentença em 2013.

Na

c
ontraminuta
(Id 263132761)
, o agravado
defende a manutenção da
decisão
, sob a justificativa de que a
Exceção de Pré-Executividade
tem
valor inestimável e
, portanto,
não pode ser vinculada ao
montante
da causa na Execução/Cumprimento de Sentença.

Diz
, ainda, que a agravante,
ao apresentar a Exceção de Pré-Executividade nos Embargos de Terceiro
por ela opostos em
1993,
busca o recebimento de
honorários advocatícios de aproximadamente R$4.000.000,00, o que seria i
ncompatível

com a
jurisprudência
.

Ao final, pleiteia o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se
insurge contra
a
decisão que
reconheceu sua ilegitimidade passiva e fixou os honorários sucumbenciais por equidade,
em
R$40.000,00.

A
duz
que a verba honorária deve ser
estabelecida
com base no
montante
atualizado da causa (R$43.401.058,75 – Id 160795674 dos autos de origem) ou no
valor
original da Execução (R$7.844.518,89 – Id 56557804 - págs. 151/155 do processo principal). Alternativamente, pleiteia
o arbitramento
em 1%
da quantia atribuída ao processo, corrigida.

Todavia, o AI
1033388-54.2024.8.11.0000
, interposto pelo agravado,
foi julgado
no sentido de
afastar a
alegação de
ilegitimidade passiva da agravante, mantendo-a
como parte requerida n
o Cumprimento de Sentença.

Dessa forma, o presente
Agravo
está
prejudicado, visto que seus
fundamentos
foram
superados
pela
referida
decisão.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso por
manifesta prejudicialidade.

V O T O S V O G A I S

A agravante se
insurge contra
a
decisão que
reconheceu sua ilegitimidade passiva e fixou os honorários sucumbenciais por equidade,
em
R$40.000,00.

A
duz
que a verba honorária deve ser
estabelecida
com base no
montante
atualizado da causa (R$43.401.058,75 – Id 160795674 dos autos de origem) ou no
valor
original da Execução (R$7.844.518,89 – Id 56557804 - págs. 151/155 do processo principal). Alternativamente, pleiteia
o arbitramento
em 1%
da quantia atribuída ao processo, corrigida.

Todavia, o AI
1033388-54.2024.8.11.0000
, interposto pelo agravado,
foi julgado
no sentido de
afastar a
alegação de
ilegitimidade passiva da agravante, mantendo-a
como parte requerida n
o Cumprimento de Sentença.

Dessa forma, o presente
Agravo
está
prejudicado, visto que seus
fundamentos
foram
superados
pela
referida
decisão.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso por
manifesta prejudicialidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025